Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMÓVEL COMUM ÀS PARTES. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA. PROVA NOVA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO PREÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL.
1. Tratando-se de pedido de arbitramento de aluguéis em razão do uso exclusivo do imóvel comum, não há se falar, tecnicamente, em aluguel, eis que inexiste contrato de locação entre as partes, mas sim de valor mensal a título de indenização correspondente a contraprestação pela fruição particular do bem.
2. Admite-se a posterior juntada de prova nova, desde que a parte comprove o motivo que a impediu de juntá-la anteriormente, nos termos do artigo 435, §1o, do Código de Processo Civil.
3. Comprovado que a requerida sempre pagou o valor mensal a título de indenização, correspondente à contraprestação pela fruição particular do bem, o pedido autoral deve ser julgado improcedente.
4. Recurso conhecido e provido.